Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705896-30.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA EMBARGADO: CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o segundo embargante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB DFMil, opôs embargos de declaração, no qual se insurge contra o acórdão proferido nos autos. No entanto, o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável na esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento do acórdão, materializado na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela Instância ad quem. Ou seja, o segundo embargante requer, em síntese, o esclarecimento sobre vários dispositivos legais, haja vista se sentiu prejudicado pela decisão proferida pela 6a Turma Cível. Nesse cenário, formulou seu os aclaratórios nos seguintes termos: “Assim, ha de se destacar que ao determinar que a embargante suspenda por completo os descontos dos empréstimos consignados contraídos pelo embargado, dos empréstimos recentes que ultrapassem a margem consignável, acabou por infringir os artigos abaixo, os quais requer a expressa manifestação dessa egrégia Turma” (...) “Por fim, deixou a d. Turma de expor os argumentos logico-juríd icos que o levaram a afastar o art. 104-B, § 4o do Decreto no 11.150/22 a fim de assegurar ao credor o percebimento de um valor mínimo apto a não impactar no exercício de suas atividades”. Contudo, no acórdão vergastado o referido embargante se saiu totalmente vitorioso, não havendo motivo para sua insurgência, bem como interesse recursal. Nesse contexto, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB DFMil, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer qual seria seu interesse recursal, haja vista que foi vencedor no acórdão vergastado. Ademais, o processo não pode se tornar um lugar de debates desnecessários e injustificáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator